Tribunal: STF
Processo: RE 1528147
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (LEI 12.153/2009). AÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO. PROFESSORA. INCONGRUÊNCIA ENTRE A PRETENSÃO INICIAL E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. DECISÃO EXTRA PETITA. ARTS. 141 E 492, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE RECONHECIDA. CAUSA MADURA (CPC, ART. 1.013, § 3º, INCISO II). REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ COMO DIRETRIZES AS NORMAS INSERIDAS NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. CRITÉRIOS DE REAJUSTE NÃO OBSERVADOS PELO PODER PÚBLICO. VERBA DEVIDA, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ENUNCIADO DA SÚMULA N. 85/STJ). CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    "A Lei 11.738/2008 fixou o piso do magistério. É lei constitucional (reconheceu o STF) e tem caráter nacional: aplica-se a todas as unidades federativas. Se é piso, nada impede que seja fixado montante maior. Em outros termos, é dado à União, Estados-membros e municípios criarem, por assim dizer, os seus pisos desde que maiores do que aquele outro. Do mesmo modo, nada obsta que atrelem as subsequentes correções ao percentual ditado na lei nacional, visto que dessa forma se estará prestigiando a intenção constitucional de valorização do magistério. Lei do Município de Água Doce que fixa essa política remuneratória em favor dos professores e que tem que ser respeitada. Recurso e remessa desprovidos". (TJSC, Apelação Cível n. 0002329-40.2014.8.24.0037, de Joaçaba, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 26-04-2018). 



    Adverte-se que eventual oposição de Embargos de Declaração deve indicar expressamente o ponto e a extensão da: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou d) correção de erro material. A oposição de Embargos de Declaração dilatórios e/ou oportunistas é vedada pelo sistema jurídico e não se presta a "rediscutir o fundamento jurídico ou a análise da prova", podendo ensejar a aplicação da multa respectiva (CPC, art. 1.026, §§ 1º e 2º)”. (eDOC 16 – ID: 0594c2fb)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 5º, LIV e LV, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante nº 37/STF. (eDOC 18 – ID: 28c71361)



    Nas razões recursais, afirma-se, em síntese, que “há intervenção judicial na regulamentação e concessão de majoração de vencimentos a servidor público, havendo desrespeito ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88)”. (eDOC 18 – ID: 28c71361, p. 13)



    Os autos retornaram ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 864. (eDOC 22 – ID: d9d7b094)



    A retratação foi refutada em acórdão assim ementado:  



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 864 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO. CASO EM ANÁLISE EM QUE O REAJUSTE CONSTA AO ESTATUTO DOS SERVIDORES (N. 129/2014) NÃO APENAS EM LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO). ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO TEMA 864, CUJA ANÁLISE É RESTRITA À EXISTÊNCIA DE DIREITO À REVISÃO GERAL POR ÍNDICE PREVISTO APENAS NA LDO E SEM DOTAÇÃO CORRESPONDENTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA. REAJUSTE PREVISTO NO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO QUE PRESUME ANÁLISE PRÉVIA DO IMPACTO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO PELO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA”. (eDOC 27 – ID: fa90db30)  



    O recurso extraordinário foi ratificado, acrescentando-se a fundamentação no sentido de que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado no julgamento do tema 864 da repercussão geral. (eDOC 29 – ID: c6d0ad17)



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O Plenário desta Suprema Corte firmou entendimento no julgamento do RE-RG 905.357, tema 864 da sistemática da repercussão geral, no sentido de que “[a] revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Nesses termos, colho a ementa proferida por ocasião desse julgamento:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. (RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019) 



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem reconheceu o direito de revisão da remuneração da professora municipal, ora recorrida, sob o fundamento de que previsto no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:  



    “Ao julgamento do Recurso Inominado, decidiu-se pelo provimento do recurso interposto, a fim de, anulando a sentença, julgar procedente o pleito inicial, declarando o direito da recorrente aos reajustes previstos na Lei Federal n. 11.738/2008 e Lei Municipal n. 129/2014 e condenando o recorrido ao pagamento retroativo das diferenças devidas nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação (Evento 46). 



    Da decisão colegiada, houve a interposição de Recurso Extraordinário, no qual foi determinado "o encaminhamento dos autos ao Relator do recurso inominado subjacente, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para apreciação da questão jurídica destacada, a fim de possibilitar ao órgão julgador a realização do juízo de retratação", consignando-se "aparente dissonância do acórdão recorrido com o entendimento firmado no Tema 864 do STF" (Evento 60). 



    No caso, o juízo de retratação é negativo, uma vez que, salvo melhor juízo, o caso em apreço não se amolda à questão submetida a análise do Supremo Tribunal Federal, por meio de Tema 864. A questão posta em debate na Suprema Corte limitou-se a análise da “existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano”. 



    Já no caso em apreço, a forma de concessão do reajuste não consta apenas na lei de diretrizes orçamentárias, mas também no próprio estatuto dos servidores (Lei Complementar n. 129/2014), fato que faz presumir, tal qual qualquer outro benefício estabelecido em lei, que o município já previu a fonte para custeio do benefício que instituiu.



    Em outras palavras, ao estabelecer o benefício em lei cuja vigência não se dá por prazo determinado, o ente público analisou o impacto financeiro-orçamentário da sua concessão, de modo que, para os exercícios futuros, não se pode eximir de pagamento por suposta violação ao limite de gastos da Lei de Responsabilidade: 



    "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.1. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. Precedentes. (…) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido." (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 15/06/2009). 



    No Município de São Ludgero, o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal (Lei Complementar n. 129/2014) estabeleceu, em seu art. 38, o seguinte:



    Art. 38 O servidores do quadro do magistério público municipal receberão revisão geral anual, no mês de maio e será de acordo com o índice da revisão geral anual a ser concedido aos servidores públicos municipais. 



    § 1º A partir do exercício de 2015 e seguintes os servidores do quadro do magistério público municipal terão seu salário base reajustado, o qual será sempre quando este for maior, o resultado da diminuição do índice de reajuste ao Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério Público, instituído pela Lei Federal nº 11.738/08 e legislação vinculada, do índice da revisão geral anual a ser concedido aos demais servidores públicos do município de São Ludgero. 



    Pelo que se afere, o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal estabeleceu os parâmetros para a revisão da remuneração dos servidores do magistério, fato que retira a discricionariedade do executivo para fixação dos parâmetros de reajuste.



    (...)” (eDOC 25 – ID: 2200b8a0, p. 1-2 - grifei)



    Dessa forma, percebe-se que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte no sentido de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 25 – ID: 2200b8a0) e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente